Tribunal: TJSP
Processo: 2050767-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Carta precatória – Pregão eletrônico judicial – Imóvel – Pedido de expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse – Indeferimento, sob o fundamento de que a expedição somente deve se dar quando houver o pagamento integral do preço – Reforma - Hipótese em que se verifica arrematação perfeita e acabada, havendo hipoteca do próprio bem imóvel arrematado,

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Carta precatória – Pregão eletrônico judicial – Imóvel – Pedido de expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse – Indeferimento, sob o fundamento de que a expedição somente deve se dar quando houver o pagamento integral do preço – Reforma - Hipótese em que se verifica arrematação perfeita e acabada, havendo hipoteca do próprio bem imóvel arrematado, como forma de garantir a arrematação – Aplicação dos artigos 895, §1o, e 901, §1o, ambos do CPC - Recurso provido, com determinação.